Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009990-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1009990-91.2020.8.11.0041.

EMBARGANTE:
PEDRO PAULO BUENO DOS REIS.

EMBARGADO:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDUTA DO PREPOSTO, À ABUSIVIDADE CONTRATUAL E À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão indenizatória com base na ausência de responsabilidade do preposto da empresa ré e na validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura por danos por imersão. O embargante alegou omissão quanto à análise da conduta do motorista, da abusividade contratual e à aplicação da teoria da causa madura na apreciação da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do julgado quanto à conduta do preposto da empresa embargada; (ii) saber se foi omitida a análise da suposta abusividade da cláusula contratual que exclui cobertura por danos por imersão; e (iii) saber se a aplicação da teoria da causa madura ensejou supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou expressamente a ausência de prova técnica que imputasse ao preposto da ré a responsabilidade pelo dano, afastando qualquer omissão sobre esse ponto.

4. Embora não tenha utilizado a expressão “abusividade contratual”, o acórdão reconheceu a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura por imersão e apontou o uso inadequado do bem como fundamento para a responsabilização do consumidor.

5. A aplicação da teoria da causa madura foi devidamente justificada pela suficiência do conjunto probatório, sendo legítimo o julgamento imediato da reconvenção, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta os fundamentos jurídicos da controvérsia de forma clara e coerente, ainda que sem adotar os termos exatos pretendidos pela parte. 2. É legítima a aplicação da teoria da causa madura para julgamento da reconvenção quando o feito estiver instruído com prova documental suficiente, sem necessidade de dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1009990-91.2020.8.11.0041.

EMBARGANTE:
PEDRO PAULO BUENO DOS REIS.

EMBARGADO:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Pedro Paulo Bueno dos Reis
em face do
acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1009990-91.2020.8.11.0041
, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso principal interposto pelo autor e deu provimento ao recurso adesivo da parte ré,
Movida Locação de Veículos S.A.
, para julgar procedente o pedido reconvencional,
condenando o embargante ao pagamento da quantia de R$ 22.579,16
, acrescida de correção monetária e juros legais, diante da responsabilidade contratual pelos danos causados ao veículo locado.

O embargante, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alega a existência de omissões e contradições no v. acórdão, e postula sua integração, com efeitos modificativos, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Sustenta, em primeiro lugar, que o julgado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a suposta responsabilidade do preposto da ré – motorista do guincho – que teria tentado dar partida no veículo alagado, agravando o dano mecânico.

Em segundo lugar, alega que houve omissão quanto à análise da
abusividade da cláusula contratual
que exclui a cobertura para danos decorrentes de fenômenos da natureza, cláusula essa que, segundo sua tese, impôs desequilíbrio contratual em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, sustenta a existência de contradição no julgamento da reconvenção em segundo grau, argumentando que, ao reconhecer a omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional, o tribunal deveria ter anulado a decisão e devolvido os autos à instância de origem, e não decidido diretamente o mérito do pedido, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Requer, assim, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão nos termos do seu recurso de apelação ou, subsidiariamente, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para apreciação da reconvenção.

Regularmente intimado, o embargado apresentou
contrarrazões
, defendendo a ausência de qualquer vício no julgado embargado e a
improcedência dos embargos
.

É o necessário relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relator

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à simples manifestação de inconformismo com o resultado.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer omissão relevante
quanto à análise da responsabilidade do preposto da embargada.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
não há prova técnica nos autos que impute ao motorista do guincho a causa do dano
, tampouco qualquer elemento que justifique a aplicação da inversão do ônus da prova nos moldes pretendidos pelo embargante.

O boletim de ocorrência, isoladamente, foi corretamente reputado insuficiente para elidir a presunção contratual de responsabilidade do locatário.

Quanto à alegação de
abusividade da cláusula contratual
, embora o acórdão não tenha utilizado essa expressão específica, enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que o contrato continha cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos por imersão, e que a conduta do autor – ao transitar em área alagada – caracterizou uso inadequado do bem.

A responsabilidade contratual foi, portanto, delineada com base no comportamento do consumidor e na interpretação objetiva das disposições pactuadas.

Assim, inexiste omissão ou contradição a ser suprida.

O acórdão enfrentou os fundamentos relevantes à controvérsia, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

No tocante à alegação de
supressão de instância
, igualmente não assiste razão ao embargante.

O v. acórdão reconheceu que a sentença de primeiro grau foi omissa quanto à reconvenção, mas,
diante do fato de que o processo se encontrava em condições de imediato julgamento, com base em prova documental suficiente
, optou-se pela aplicação da
teoria da causa madura
, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.

O entendimento é pacífico no sentido de que,
quando ausente necessidade de dilação probatória
, e estando o processo apto à resolução definitiva do mérito, é legítimo o julgamento direto pelo tribunal,
sem que isso importe em violação ao contraditório ou ampla defesa
.

No caso concreto, o acórdão destacou que o autor
não impugnou tecnicamente os elementos da reconvenção
, que estavam documentalmente comprovados nos autos, sendo desnecessária a reabertura da instrução.

Logo, a insurgência quanto à existência de supressão de instância
não encontra respaldo legal ou fático
.

Por fim, no tocante ao pedido de
prequestionamento
, anoto que os fundamentos jurídicos invocados pelo embargante foram devidamente considerados no julgamento, ainda que não mencionados de forma literal.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025